Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-81.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-81.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON BISPO DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ALBANNI VENAS DA PAZ

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR A QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Irará, julgou improcedente o pedido de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, embora o autor tenha exercido temporariamente o cargo de operador no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019 e sustente a nulidade da contratação sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município de Irará, sem demonstração de situação excepcional e sem apresentação do instrumento contratual, configura desvirtuamento do vínculo precário; (ii) estabelecer se, reconhecido esse desvirtuamento, o servidor faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como se incumbia ao ente público comprovar a quitação das parcelas postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal admite contratação por tempo determinado apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e o Município não demonstra a existência de circunstância concreta apta a justificar a excepcionalidade da admissão realizada.

4. A ausência de apresentação do instrumento contratual e de elementos que evidenciem a transitoriedade da necessidade administrativa revela o desvirtuamento da contratação temporária e impede o reconhecimento da regularidade do vínculo.

5. O próprio Município reconhece, em contestação, a nulidade do contrato firmado sem prévia aprovação em concurso público, o que reforça a invalidade da contratação examinada.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral, fixa a tese de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

7. O ente público não comprova o pagamento das verbas pleiteadas, e o art. 373, II, do CPC lhe atribui o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente porque a prova da quitação está em melhores condições de ser produzida pela Administração.

8. A ausência de prova da quitação das parcelas remuneratórias autoriza a procedência da cobrança relativa ao período trabalhado, com incidência de correção monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir apenas a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000116-81.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante
NELSON BISPO DE JESUS JUNIOR
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente